Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-87.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000672-87.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLYANA DE CASTRO COSTA - CPF: 017.033.141-58 (RECORRENTE), DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - CPF: 609.329.889-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000672-87.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1000672-87.2023.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Polyana de Castro Costa.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AÇÕES DISTINTAS POR VÍNCULOS FUNCIONAIS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança, que rejeitou a alegação de litispendência e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da parte autora, ora recorrida, referente ao pagamento do terço constitucional das férias sobre 15 (quinze) dias relativos ao meio do ano letivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre a presente ação de cobrança e outra demanda ajuizada pela mesma parte autora contra o mesmo ente público, tendo por objeto o pagamento de verba semelhante, mas vinculada a registros funcionais distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil define que a litispendência exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir.

4.

A análise dos autos revela que, embora os pedidos das duas ações sejam semelhantes — pagamento do terço constitucional de férias —, cada demanda se refere a vínculo funcional distinto da autora, conforme demonstrado nos holerites juntados, os quais evidenciam contracheques autônomos para cada matrícula.

5.

Inexistente a identidade plena entre as causas, não se configura a litispendência.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso já reconhece que, havendo diferença entre as relações jurídicas discutidas, não há litispendência, podendo, no máximo, justificar a reunião dos processos por conexão.

7.

Eventual reunião das execuções para fins de tramitação conjunta é medida de conveniência processual e não pressupõe identidade entre os objetos das ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura litispendência quando as ações propostas possuem partes e pedidos semelhantes, mas derivam de vínculos funcionais distintos, com causas de pedir autônomas.

2.

A conexão entre as demandas pode justificar a reunião dos processos, inclusive na fase de cumprimento de sentença, mas não conduz ao reconhecimento da litispendência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 337, §§ 2º e 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55;

Jurisprudência relevante citada
: – TJMT, Recurso Inominado n.º 1005619-67.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 24.05.2022, publicado em 25.05.2022;

Conclusão n.º 24 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE n.º 11.799, págs. 14/15, de 1º.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000672-87.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1000672-87.2023.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Polyana de Castro Costa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial de Cáceres-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença (Id.
321315399
):
rejeitou a alegação de ocorrência de litispendência, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da parte autora, ora recorrida
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
321316352
)
:
a parte recorrente insiste que há
litispendência desta ação com a demanda n.º 1000674-57.2023.8.11.0006.

Contrarrazões
(Id. 321316352): pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que as ações discutem vínculos distintos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000672-87.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1000672-87.2023.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Polyana de Castro Costa.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da presente Ação de Cobrança proposta por
Polyana de Castro Costa em
face
do
recorrente
, por via da qual a autora objetiva
o pagamento
do terço constitucional das férias

sobre os 15 (quinze) dias relativos ao meio do ano letivo
.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da litispendência.

O artigo 337, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil estabelece que a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação, idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu e cuja base seja, também, igual, ou seja, quando, em ambas as ações analisadas, tenham as partes, os pedidos e a causa de pedir exatamente iguais.

Do exame da ação n.º
1000674-57.2023.8.11.0006
, verifica-se que foi proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de receber o terço constitucional das férias de 45 (quarenta e cinco) dias do período compreendido entre 2020 a 2022 relativamente ao vínculo descrito nos holerites como “Funcionário: 213649/8”.

Já na presente demanda, a parte autora pugna pelo recebimento da mesma verba, referente ao mesmo período, mas no que tange ao vínculo “Funcionário: 213649/7”.

Os holerites juntados em ambas as demandas comprovam a situação, uma vez que demonstram a existência de dois contracheques diferentes para cada mês trabalhado, com valores distintos e relativos a vínculos trabalhistas autônomos.

Portanto, verifica-se que o objeto de ambas as ações é distinto, considerando que se trata de causa de pedir diversa.

Logo, considerando que o objeto das demandas é distinto, tem-se a inocorrência da litispendência.

Em situações como a presente, já manifestou entendimento a nossa Colenda Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE LITIPENDÊNCIA – REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O instituto de litispendência resta configurado quando há ação idêntica, com mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir pendente de julgamento, o que não é o caso dos autos, visto que a parte reclamante discute débitos diversos.
2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 3. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1005619-67.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

O que pode ocorrer é a reunião das ações, inclusive na fase de cumprimento de sentença, diante da existência de conexão entre ambas.

É nesse sentido a conclusão n.º 24 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“
CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE
”.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ente público estadual, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para
manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025